Tribunal: TJMT
Processo: 1058836-26.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058836-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NICOLAS ROSATO ANIBAL - CPF: 033.859.791-37 (RECORRENTE), DENNYANE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 043.538.841-07 (ADVOGADO), ALTITUDE PARK DIVERSOES E LANCHES LTDA - CNPJ: 26.182.983/0001-18 (RECORRIDO), WAGNER TAKASHI SHIMABUKURO - CPF: 260.506.668-14 (ADVOGADO), CONSORCIO SHOPPING PARQUE DA CIDADE - CNPJ: 21.389.525/0001-30 (RECORRIDO), PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO PESSOA GONCALVES - CPF: 850.950.285-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1058836-26.2024.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: NICOLAS ROSATO ANIBAL.

Recorridos:
ALTITUDE PARK DIVERSÕES E LANCHES LTDA e CONSÓRCIO SHOPPING PARQUE DA CIDADE
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL -
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA – ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIA DE SHOPPING CENTER – FRATURA NO TORNOZELO DIREITO – ALEGAÇÃO INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇAS IMPLEMENTADAS -
AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS PELO EVENTO DANOSO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AO UTILIZAR O BRINQUEDO

- PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO ÀS RECLAMADAS - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - DANO MATERIAL INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

No caso dos autos, o recorrente alega
que
“aos 06 de março de 2023, dirigiram-se ao Altitude Trampolim Park, situado na unidade do Shopping Parque da Cidade, com o intuito de fruir de todas as áreas de lazer ofertadas. Àquela ocasião, o Autor e sua namorada eram os únicos frequentadores presentes, acompanhados apenas por um funcionário da recepção e dois monitores na área dos trampolins
;
“seguindo todas as indicações fornecidas pelos funcionários do Altitude Trampolim Park, em menos de 30 (trinta) minutos dentro do estabelecimento Requerido, o Autor fraturou o tornozelo direito ao utilizar uma das camas elásticas do parque
.”

4.

Em que pese à alegação autoral, no sentido de que houve falha na prestação do serviço, da análise das provas produzidas nos autos é possível constatar apresentação de termo de responsabilidade no qual o consumidor toma ciência que a atividade esportiva desenvolvida nos trampolins e camas elásticas são de alto impacto e que deve observar as regras de segurança para não causar lesões.

5.

As recorridas também apresentaram ART, registro fotográficos com os informativos de como se deve usar os equipamentos, o termo de ocorrência de que foi feito pela bombeira civil e outros documentos junto com a defesa.

6.

Apesar de o recorrente ter sofrido acidente nas dependências das recorridas, tal fato, por si só, não é capaz de ensejar indenização.

7.

Dessa forma, se o evento danoso ocorreu foi por culpa exclusiva da vítima ao deixar de observar os cuidados necessários no momento da manobra que realizou no equipamento.

8.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais e materiais.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025